Tribunal: TJBA
Processo: 8058522-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058522-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA CARDOSO MACEDO

Advogado(s)
:
ORISVALDO SANTANA FERREIRA, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS

AGRAVADO: JERÔNIMO GONÇALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOREIRA AQUINO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edna Cardoso Macedo contra acórdão unânime desta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade
e reconheceu a fraude à execução, mantendo a penhora sobre bem imóvel cadastrado em nome do filho da embargante, em sede de execução de título judicial.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material e omissão, ao afirmar que o bem seria de sua propriedade, quando, na realidade, jamais integrou o seu acervo patrimonial, tratando-se de bem de família pertencente a terceiro. Alega que não houve fraude à execução e que o imóvel é insuscetível de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro material relevante ao não reconhecer que a embargante não é titular do imóvel constrito e se desconsiderou o
caráter
impenhorável do bem por se tratar de bem de família supostamente pertencente a terceiro estranho à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, completa e fundamentada a configuração da fraude à execução, com base na constatação de que a penhora foi efetivada em 2000, enquanto a alteração do cadastro do imóvel em nome do filho da embargante ocorreu apenas em 2001, evidenciando manobra para ocultação patrimonial e frustrar o cumprimento da execução.

A suposta titularidade do bem pela embargante não foi determinante na decisão. A fundamentação repousa na ineficácia da alienação ocorrida no curso da execução, posterior à penhora judicial, em afronta ao
art
. 792, IV, do CPC/2015, e
art
. 593, II, do CPC/1973.

A alegação de omissão não se sustenta, porquanto o acórdão embargado apreciou o mérito da controvérsia com base no conjunto probatório dos autos, não se exigindo pronunciamento sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Verifica-se que os embargos opostos não visam suprir vício na decisão, mas sim
rediscutir
o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração, conforme o
art
. 1.022 do CPC.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam o entendimento de que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada em embargos.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 22.02.2018; TJ-BA,
EDcl
n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024; TJ-BA,
EDcl
n. 8098097-75.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Raimundo
Cafézeiro
, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8058522-63.2023.8.05.0000, da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como Embargante EDNA CARDOSO MACEDO e como Embargado JERÔNIMO GONÇALVES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não se verificarem os vícios elencados no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil,

mantendo íntegro o acórdão
recorrid
o
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)